Tribunal: TJMT
Processo: 1003287-68.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003287-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Periciais, Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), ATUAL TERCERIZACOES E SERVICOS ELETRICOS LTDA - EPP - CNPJ: 06.991.606/0001-12 (AGRAVANTE), JOSE BALDOINO - CPF: 908.762.961-34 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM - CPF: 007.066.691-18 (ADVOGADO), PRYSCILA SILVA VERA AMORIM - CPF: 007.151.671-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE COM POSTES DE ENERGIA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A DESPACHO SANEADOR QUE AFASTA TESE DE PRESCRIÇÃO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (“BYSTANDER”) – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
– DECISÃO MANTIDA – MULTA PELA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INDEVIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Segundo dispõe o art. 17 do CDC, equipara-se a consumidor toda pessoa que, embora não tendo participado diretamente da relação de consumo, vem a sofrer as consequências do evento danoso (‘bystander’ ou espectador), dada a potencial gravidade que pode atingir o fato do produto ou do serviço, na modalidade acidente de consumo.

Prescrição quinquenal aplicada, nos termos do art. 27 do CDC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1003287-68.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ATUAL TERCEIRIZAÇÕES E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP

AGRAVADA:

JOSE BALDOINO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ATUAL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA
,
contra a decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro,
lançada nos autos da
Ação de Indenizatória por Danos Morais e Estéticos nº 1011576-37.2018.8.11.0041 ajuizada por
JOSE BALDOINO
, que ao sanear o feito, rejeitou a preliminar de prescrição arguida pela parte requerida e determinou o prosseguimento da marcha processual da respectiva ação indenizatória.

Nas razões recursais aduz que
“o juiz a quo ao proferir o despacho saneador entendeu que no caso discutido em liça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, afastando inclusive a prescrição da agravante, sob o argumento que prescreve em 5 (cinco) anos o pleito”
(sic)
.

Alega que
“não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois inexiste qualquer condição de consumidor ou de prestação de serviços que estivesse sendo realizado, que pudesse contribuir com o evento danoso declinado na exordial”
(sic)
.

Argumenta que
“os postes não são armazenados em local público, nenhuma das requeridas estavam prestando qualquer serviço ao requerente, ou a qualquer outro consumidor, inexistindo falha na segurança de armazenamento dos postes em propriedade particular, invadida pela requerente”
(sic)
.

Afirma que
“o pleito da reparação postulada na exordial, aplica-se exclusivamente o Código Civil e não o Código do Consumidor, por tratar-se de reparação civil nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil”

(sic)
.

Sustenta a ocorrência da prescrição trienal (art. 206, § 3º V, do Código Civil), ao argumento de que o fato se deu em
“13 de outubro/2015, a ação foi distribuída em 30 de abril/2018, no entanto, a agravante foi citada em 02 de novembro/2021, ou seja, mais 6 (seis) anos do fato e mais de 3 (três) anos do ajuizamento da demanda”

(sic)
.

A par desses argumentos, requer
o provimento do recurso para que seja afastada a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, que seja reconhecida a prescrição, considerando a data do ajuizamento da demanda e a citação (id. 158770170).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 06/03/2023, por esta Relatoria (id. 159229694).

O agravado apresentou contraminuta, sustentando que “
o fato ocorrido com o Recorrido se deu em 12/10/2015 e a distribuiu da ação em 30/04/2018, antes do término do prazo prescricional que se findaria em outubro de 2020
” (sic).

Menciona que a prescrição é interrompida por despacho do juiz, sendo que houve a citação válida dentro do prazo estabelecido em lei, pois se tratando de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor, é aplicável o prazo prescricional de cinco anos.

Por fim, pugna pela aplicação da multa por litigância de má-fé, diante do caráter meramente protelatório do recurso, ora interposto (id. 163415681).

O preparo foi recolhido (id. 158858650).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOSE BALDOINO
ajuizou a
ação de indenização por danos morais e estéticos
em desfavor de
ATUAL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA
, ora agravante
, sob a narrativa de que na data de 12/10/2015 se encontrava em uma área próxima à sua residência, no bairro El Dourado, Cuiabá-MT, em companhia de outros moradores, ocasião em que postes de energia empilhados para instalação de energia elétrica nas redondezas do Bairro “
começaram a rolar de cima a baixo, atingindo o braço esquerdo do autor que estava assentado próximo há um destes postes juntamente com algumas crianças
” (sic).

Continuou narrando que “
o armazenamento dos postes chegava aproximadamente há 1,5 (um metro e meio) de altura ocasionando o empilhamento sem nenhuma contenção, cinta de segurança ou placa de sinalização
” (sic).

Após o oferecimento da contestação e impugnação, a magistrada “a quo”,
ao sanear o feito, rejeitou a preliminar de prescrição arguida pela parte requerida e determinou o prosseguimento da marcha processual da respectiva ação indenizatória,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Inicialmente, não deve prevalecer a alegação a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 206 § 3º do CC, já que na presente demanda aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumo, assim o artigo 27 do CDC, dispõe que prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos, assim rejeito esta prejudicial (...).”

Pois bem. Sabe-se que o Código de Defesa do Consumidor não protege apenas os consumidores, mas destaca também a figura do consumidor por equiparação, inserida pelo legislador no artigo 17 do CDC, sujeitando à proteção do referido diploma “
todas as vítimas do evento
” causado por fato do produto ou do serviço.

Cumpre dizer que o sujeito da relação de consumo não precisa necessariamente ser parte contratante, podendo também ser um terceiro vitimado por essa relação, em tese, devido à falha na prestação de serviços por parte da requerida, fato que ainda será melhor sopesado quando da realização da prova técnica pericial vindicada pela parte e também na audiência de instrução e julgamento eventualmente realizada para a colheita de depoimento testemunhal.

A doutrina convencionou chamar de ‘
bystander
’
o terceiro atingido por defeitos na prestação de serviço.

Sobre a matéria em tela, é firme o entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE REJEITOU A TESE DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR E DA PRESCRIÇÃO TRIENAL
– CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (“BYSTANDER”)

- ART. 17, DO CDC - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27, DO CDC - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor não protege apenas os consumidores e destaca-se a figura do consumidor por equiparação, inserida pelo legislador no artigo 17 do CDC, sujeitando à proteção do referido diploma “todas as vítimas do evento” causado por fato do produto ou do serviço. Em outras palavras, o sujeito da relação de consumo não precisa necessariamente ser parte contratante, podendo também ser um terceiro vitimado por essa relação, que o direito norte-americano chama de bystander. A vítima (pai dos autores) veio a óbito, em tese, devido à falha na prestação de serviços por parte das Requeridas, fato que ainda será apurado na origem. Sob esse aspecto, a vítima é equiparada a consumidor, nos termos do artigo 17, do CDC. Portanto, os autores/agravados, na qualidade de sucessores do falecido, podem ser enquadrados no conceito de consumidor por equiparação. Logo, tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor, são aplicáveis os prazos prescricionais lá previstos. Com efeito, aplica-se à hipótese dos autos o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27, da Lei nº 8.078/90. Assim, é de se notar que prescrição não se consumou, uma vez que o óbito ocorreu em 08/11/2004 e a ação foi proposta em 06/11/2009, sendo aplicável à hipótese, como já dito, o prazo prescricional previsto no artigo 27, da Lei nº 8.078/90, que é de cinco anos, permitindo a propositura da ação até 08/11/2009."
(N.U 1020235-22.2022. 8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

“AÇÃO INDENIZATÓRIA – MORTE POR DESCARGA ELÉTRICA –
RELAÇÃO DE CONSUMO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO –
CONSUMIDOR BYSTANDER
– DANO MORAL – RECURSO DESPROVIDO.
Apesar da apelante defender a inaplicabilidade da legislação consumerista, é evidente que o filho da autora, foi vítima de fato do serviço, razão pela qual aplicáveis as regras do C. de Defesa do Consumidor, aplicando ao caso o disposto no art. 27, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o prazo quinquenal à pretensão de reparação pelos danos causados pelo fato do serviço
. A responsabilidade civil da concessionária apelante é objetiva, pois além de a demandada ser pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público (art. 37, § 6º da CF/88), o fato decorreu de acidente de consumo, tratando-se a vítima de consumidor por equiparação do serviço por ela prestado (art. 14 c/c art. 17 do CDC). Restando configurado o nexo de causalidade entre a conduta negligente da concessionária e o dano suportado pela apelada, enseja a condenação da apelante ao pagamento de indenização de dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes’.”
(TJ-MT - AC: 00004606020128110106 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/02/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 25/02/2019)

Sob esse aspecto, se a vítima é equiparada a consumidor, nos termos do artigo 17 do CDC, o prazo prescricional aplicável ao presente caso é de cinco anos, previsto no artigo 27 da Lei nº 8.078/90.

Logo, considerando que o episódio ocorreu em
12/10/2015
e a ação judicial foi protocolizada em
30/04/2018
, verifica-se inexistir irregularidade na decisão combatida que rejeitou a prejudicial de mérito, considerando o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, pois, proferida com base em norma legal e em entendimento jurisprudencial que regem a matéria.

Por outro lado, o nexo de causalidade entre o ato indicado como ilícito e o evento danoso experimentado pelo autor da ação, deverá ser objeto de aprofundamento por ocasião da instrução processual probatória perante o juízo
a quo
.

Por fim, consigno que não há falar em aplicação de multa em razão do caráter procrastinatório do recurso, pois ausente qualquer conduta que atente a dignidade da justiça ou de má-fé, na forma prevista nos arts. 80 e 77, § 2º do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023